Tribunal: STF
Processo: HC 189598
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DE TREZE ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO COM REGIME INICIAL FECHADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO EM 13.9.2016. TÉRMINO PREVISTO PARA 13.10.2030.



    IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    CUIDADOS DISPENSADOS AO PACIENTE POR MÉDICOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.